Tribunal: STF
Processo: Pet 4420
Classe: Pet
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-12-19
Data de publicação: 2008-12-19

Ementa:
EMENTA: REPRESENTAÇÃO CRIMINAL. Notitia criminis. Parlamentar.
   Deputado federal. Crime eleitoral. Divulgação de fatos
   inverídicos. Art. 323 do Código Eleitoral. Capacidade de
   influenciar o eleitorado. Inexistência. Falta de elemento
   objetivo do tipo. Atipicidade reconhecida pelo Procurador-Geral
   da República. Arquivamento determinado. Determina-se arquivamento
   de representação ou notícia-crime para apuração de delito de
   divulgação de fatos inverídicos em propaganda eleitoral, quando
   lhes falte capacidade objetiva de influenciar o eleitorado.